Tribunal: TJBA
Processo: 0514965-06.2016.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 0514965-06.2016.8.05.0080 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ROBERTO ELIZIARIO DOS SANTOS Advogado(s): PÉRICLES NOVAIS FILHO APELADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. Advogado(s): ANDRÉ MEYER PINHEIRO, EDUARDO FERRAZ PEREZ ACORDÃO APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BACEN. MERO REFERENCIAL. TAXA CONTRATADA POUCO SUPERIOR À TAXA MÉDIA. ABUSIVIDADE. INOBSERVÂNCIA. MANTENÇA. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. ENTENDIMENTO DESTE ÓRGÃO JULGADOR. SEGUIMENTO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. TAXA ANUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA MENSALMENTE PACTUADA. CONTRATAÇÃO EXPRESSA. POSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. AUSÊNCIA DE CUMULAÇÃO COM OUTROS ENCARGOS CONTRATUAIS. RESTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VALORES INDEVIDAMENTE PAGOS. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 0514965-06.2016.8.05.0080, em que são partes as acima indicadas. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao apelo, pelas razões adiante expendidas. Data registrada no sistema.